Tribunal: STF
Processo: ARE 1345450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No apelo extremo sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 21, XII, b; 93, IX; e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito propriamente dito, verifico que os fundamentos do juízo a quo se espelham em entendimento firmado pelo Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento da Apelação Cível nº 5005135-17.2015.4.04.7215, de relatoria do Desembargador Federal Rogério Favreto em 14/11/2017. Transcrevo excerto da decisão recorrida daqueles autos. 



    (...)



    Ocorre "subsídio cruzado" quando uma classe de consumidores paga preços mais elevados para subsidiar outro grupo de consumidores ou determinadas atividades produtivas.



    Na conta de energia elétrica há vários itens de custo que representam recursos a serem utilizados para subsidiar diferentes atividades consideradas meritórias, tais como o consumo de energia pela população de baixa renda, o incentivo à produção de energia por fontes alternativas, a eletrificação rural, entre outros.



    Não há vedação legal à utilização dessa modalidade de subsídio nas contas de energia elétrica. O que deve ser observada é a política tarifária fixada em lei, implicando na análise da legalidade dos Decretos nº 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014. 



    (...)



    Como se observa, o montante a ser arrecadado em quotas anuais da CDE, calculadas pela ANEEL, corresponderá à diferença entre as necessidades de recursos, para fazer frente aos objetivos definidos na lei, e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes previstas no § 1º do artigo 13 da Lei nº 10.438/2002.



    O Decreto nº 7.891, de 23/01/2013 regulamentou a Lei nº 10.438/2002, no tocante ao custeio dos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica.



    Referido decreto foi alterado pelos Decretos nº 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014, que previram repasses de recursos da CDE para as seguintes finalidades:



    (...)



    Perpassando-se o rol de finalidades legalmente estabelecidas, percebe-se que são de extensa amplitude, sendo que as questões envoltas vão muito além do âmbito jurídico, enveredando por questões técnicas de inegável complexidade e que se entrelaçam.



    Passo a analisar a compatibilidade legal de cada uma das finalidades elencadas nos decretos.



    A utilização da CDE para "neutralizar a exposição das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da alocação das cotas de garantia física de energia e de potência", está em harmonia com as condições para a prorrogação das concessões de geração de energia hidrelétrica, estabelecidas no art. 1º da Lei nº 12.783, sendo decorrência da remuneração obrigatória por tarifa e da modicidade tarifária.



    Ademais, há previsão expressa no inciso VIII do art. 13 da Lei nº 10.438, na redação dada pela Lei nº 12.839/2013, da utilização da CDE para "prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação de concessões de geração de energia elétrica".



    A utilização da CDE para "cobrir o custo adicional para as concessionárias de distribuição decorrente do despacho de usinas termelétricas acionadas em razão de segurança energética, conforme decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico" encontra amparo na previsão de repasse da CDE destinado à cobertura do custo de combustível de empreendimentos termelétricos, a que se refere o inciso V do art. 13, da Lei 10.438, na redação dada pela Lei nº 12.783/2013, detalhado no § 4º do mesmo artigo.



    Assim sendo, a utilização da CDE, para os itens abaixo descritos não encontra amparo nas finalidades previstas nas Leis nº 10.438/02, 10.762/03, 12.783/13 e 12.839/13:



    (...)



     Portanto, constato que a sentença recorrida encontra-se alinhada com o entendimento acima exposto, razão pela qual merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à forma de restituição (compensação), pois reputo que é a melhor maneira de ressarcir a parte autora dos valores indevidamente descontados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente